Tribunal: TJDFT
Processo: 0737924-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737924-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO AMBAR MARFIM AGRAVADO: SILMA VAZ GONDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Âmbar Marfim contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5294414-09.2018.8.09.0051, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvará em favor da parte executada. Ocorre que, nos termos do artigo 8o, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), compete a este e. Tribunal de Justiça “julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal”. Assim sendo, esta Relatora e a Turma Cível da qual faz parte carecem de competência para apreciar o presente Agravo de Instrumento, que deveria ser interposto perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora